Tribunal: TJPA
Processo: 0007704-05.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007704-05.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA, FILIPE DANUBIO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §3º, DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DAS CAUSAS EXTINTIVAS DE PUNIBILIDADE PREVISTAS PARA CRIMES TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO QUE CONFIGURA, EM TESE, ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP). NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu sumariamente os apelados da imputação do delito de furto de energia elétrica, previsto no art. 155, §3º, do Código Penal, ao fundamento de que a quitação do débito junto à concessionária antes do oferecimento da denúncia acarretaria a extinção da punibilidade.

Narra a denúncia que os acusados teriam desviado energia elétrica mediante ligação clandestina diretamente na rede de baixa tensão, sem passagem pelo medidor, ocasionando prejuízo à concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o pagamento do débito decorrente de furto de energia elétrica antes do recebimento da denúncia constitui causa de extinção da punibilidade, por aplicação analógica da legislação atinente aos crimes tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o furto de energia elétrica possui natureza de crime patrimonial, não se equiparando aos crimes contra a ordem tributária, sendo inviável a aplicação analógica do art. 34 da Lei nº 9.249/95 e do art. 9º da Lei nº 10.684/03.

A quitação do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade nos crimes de furto de energia elétrica, podendo, quando presentes os requisitos legais, caracterizar apenas arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal.

Mostra-se inadequada a absolvição sumária fundada exclusivamente no pagamento do débito, impondo-se a cassação da sentença para regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença absolutória e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento: “O pagamento do débito decorrente de furto de energia elétrica antes do recebimento da denúncia não configura causa extintiva da punibilidade, sendo inaplicáveis, por analogia, os dispositivos legais atinentes aos crimes tributários, podendo a quitação caracterizar apenas arrependimento posterior.”

JURISPRUDÊNCIA

STJ, HC 412.208/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018.

STJ, AgRg no REsp 1.427.350/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/03/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com o objetivo de anular o
decisum
hostilizado, que absolveu os apelados FELIPE DANUBIO BATISTA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA, pela pratica do delito insculpido no
artigo 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro, sob fundamento
de que o pagamento do débito com a concessionária antes do oferecimento da denúncia implicaria na extinção da punibilidade.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese de que o fundamento utilizado na decisão que absolveu sumariamente os réus, baseado na quitação do débito, deve ser reavaliado à luz do novo entendimento jurisprudencial. Fato que possibilitaria o prosseguimento regular da ação penal.

Em contrarrazões, a combativa defesa pugnou pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça JOANA CHAGAS COUTINHO, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Consta nos autos que os apelados FILIPE DANÚBIO BATISTA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA, devidamente qualificados, foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso nas sanções penais do artigo 155, §3º, do Código Penal. Narra a denúncia que, dia 14/01/2016, uma equipe composta por técnicos da CELPA, peritos do CPC Renato Chaves e policiais civis, se dirigiram à Rua João Canuto, n° 555, bairro Centro, Município de Ananindeua, e constataram a ocorrência de um furto de energia elétrica. Descreve que o imóvel, cadastrado sob a UC 7516860, apresentava consumo de energia elétrica sem o registro no medidor, sendo desviado por meio de cabos ligados por fora da medição. Ressalta ainda que a UC está cadastrada no nome de FILIPE DANUBIO BATISTA DA SILVA, o qual perante a Autoridade Policial, confirmou ser proprietário do local, onde funciona como complexo esportivo, porém alegou o desconhecimento do furto de energia elétrica, comprometendo-se a realizar o pagamento. Infere-se ainda que o laudo pericial nº 2017.01.000307-ENG constatou que a UC 7516860 estava sendo alimentada por meio de cabo ligado ao ramal de baixa tensão, sem passar por qualquer medição, pois estava desconectada. Ademais, o prejuízo foi quantificado pela empresa concessionária de energia em R$ 5.181,54 (cinco mil, cento e oitenta e um reais e quatro centavos).

São os fatos.

II – DA ANULAÇÃO DO DECISUM OBSOLUTÓRIO

O representante do
Parquet
Estadual, asseverou a tese de que o fundamento utilizado na decisão que absolveu sumariamente os réus, baseado na quitação do débito, deve ser reavaliado à luz do novo entendimento jurisprudencial. Fato que possibilitaria o prosseguimento regular da ação penal. Ocasião em que será provado a responsabilidade dos réus no delito em evidencia. Nesse viés, razão socorre o Parquet.

Nos casos de furto de energia elétrica, ao contrário do que ocorreria nos delitos tributários, o pagamento do valor subtraído antes do recebimento da denúncia não permite a extinção da punibilidade, como se pode observar na jurisprudência:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. PREVISÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Este Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que o pagamento do débito oriundo do furto de energia elétrica, antes do oferecimento da denúncia, configurava causa de extinção da punibilidade, pela aplicação analógica do disposto no art. 34 da Lei n. 9.249/95 e do art. 9º da Lei n. 10.684/03. III - A Quinta Turma desta Corte, entretanto, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.427.350/RJ, modificou a posição anterior, passando a entender que o furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado aos crimes tributários, considerando serem diversos os bens jurídicos tutelados e, ainda, tendo em vista que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, é de tarifa ou preço público, não possui caráter tributário, em relação ao qual a legislação é expressa e taxativa. IV - "Nos crimes patrimoniais existe previsão legal específica de causa de diminuição da pena para os casos de pagamento da"dívida" antes do recebimento da denúncia. Em tais hipóteses, o Código Penal, em seu art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, que em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena." (REsp 1427350/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13/03/2018) Habeas corpus não conhecido. (HC 412.208/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).

A tese foi fixada pelo STJ, que pacificou a jurisprudência da corte sobre o tema, superando o entendimento divergente segundo o qual a extinção de punibilidade prevista no artigo 34 da Lei 9.249/1995 para os crimes tributários também poderia ser aplicada ao furto de energia.

Dessa forma,
o STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1.427.350/RJ, DJe 14/03/2018, passou a entender que o furto de energia elétrica não pode receber
o mesmo tratamento dado ao inadimplemento tributário, de modo que o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia não configura causa extintiva de punibilidade, mas causa de redução da pena relativa ao arrependimento posterior (HC 412.208/SP, julgado em 20/03/2018, Quinta Turma).

Com efeito, diante das razões retromencionadas, temerário cogitar-se na aplicação analógica dos dispositivos legais correspondentes aos crimes contra a ordem tributária,
em razão da natureza patrimonial do delito, sendo inviável a equiparação com os crimes tributários. Logo, imperativo a
cassação da sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento do feito.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 23/06/2026